Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004974-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), MARCELO TEREZANI - CPF: 316.155.228-83 (AGRAVANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), Espólio de Adair de Ângelo Terezani (AGRAVANTE), ROBERTA CRISTINA TEREZANI - CPF: 227.815.488-55 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA ORTEGA BOSCHI - CPF: 217.473.668-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Adair de Ângelo Terezani,
representado pelo inventariante
Marcelo Terezani
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2225-65.2017.811.0082, proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Em suas razões recursais (id. 35333986), assegura que,
“o falecido Adair de Ângelo Terezani [...] e sua mulher Maria de Lourdes Terezani, que eram casados com comunhão de bens, tem uma propriedade rural no Município de Cuiabá/MT constante de 280,00 hectares de terras rurais, objeto da matrícula imobiliária no R/1/35.202 datada de 22.06.1987 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, com o código do CCIR n.o 901.032.051.632- 1 e ITR n.o 1070, terras contíguas dentro dos limites e confrontações”
. Todavia,
“embora seu imóvel fosse cercado nas divisas, mantinha estradas internas, pastagens nativas e patentes sinais de posse, inclusive emprestava a área para um vizinho empastar gado, mas devido o fato de passar a residir em Araraquara, sofreu uma invasão coletiva organizada de uma comunhão de sem terras e ou sem teto”
. Assevera que,
“quando ocorreu a invasão da propriedade [...], comunicou a polícia e instaurou inquérito, logo em seguida ingressou com reintegração de posse, mas nada resolveu, nem a Polícia e muito menos o Judiciário sabia lidar com invasões coletivas ”
, de modo que
“a invasão permanece até (sic) e a Justiça inerte, inoperante”.

Afiança que,
“o agente da SEMA praticou ato nulo, irresponsável, injusto e até criminoso”, porquanto “lavrou auto de infração contra quem era vítima e não praticou ilícito ambiental algum, porque agiu no tempo e na forma devida comunicando as autoridades competentes”.

Afirma ainda que
“a certidão de dívida ativa (CDA) está defeituosa, ou seja, sem os requisitos legais”, uma vez que “o proprietário era delegado de polícia federal, residia em Araraquara/SP não estava derrubando mato e nem tirando madeira em Cuiabá/MT”
, além disso,
“este ilícito, se é que houve, foram os invasores – invasão coletiva a tipificação foi mal endereçada contra pessoa errada”
.

Acentua que, antes da lavratura do auto de infração,
“o agente da SEMA deveria [...] notificar o autuado para comparecer na Repartição e prestar os esclarecimentos devidos. Jamais proceder de modo temeroso e ainda irresponsável, ou seja, inserir em documento público declaração não verdadeira e diversa da que deveria ter escrito com o fim de prejudicar direitos e alterar a verdade em fato juridicamente relevante, ou seja, atuar direto sem saber a razão das coisas”
, já que
“o atuado era vítima e não autor de infração”.

Alega que,
“as certidões não individuaram sequer a discriminação de principal separado das incidências acessórios, nem que débito é esse, nem fato gerador ou ato jurídico subjacente o termo de início e o fim, bem como a natureza das parcelas, o que resta cada CDA eivada de vícios e ininteligível ao contribuinte de cultura comum”
.

Pontua que,
“se o auto foi lavrado em 23.02.2011 e só agora citou por edital uma pessoa que já faleceu, já ocorreu a prescrição da dívida que é de 5 (cinco) anos”
. Ademais,
“não se cita por edital quem, tem endereço certo e inclusive, quem já faleceu”
. Logo,
“sem regular notificação, há que se decretar a nulidade da CDA e ainda mais, sem notificação não há interrupção da decadência ou prescrição”.

Requereu:
“Finalmente, receber o recurso para discutir e processá-lo na forma da lei, com efeito suspensivo da decisão agravada, para finalmente ser julgado procedente para anular a decisão ou julgar procedente a exceção de pré-executividade nos estritos termos do pedido, invertendo a sucumbência por ser de direito e de justiça.”

O almejada efeito suspensivo foi indeferido ao id. 36511484.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme faz prova a certidão de id. 48277959.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 5752585, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que estou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume na
existência de

elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, ausência de provas, sendo impossível neste momento a dilação probatória. Veja-se o essencial da decisão:

Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Exceção de pré-executividade, é cabível quando tratar-se de matéria de conhecimento de ofício pelo juízo, e desde que não demande dilação probatória”.

(AI, 88391/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”. [sem destaque no original].

No caso, a parte excipiente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, assim como a ocorrência da decadência. Todavia, deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, assim como da decadência, motivo pelo qual não há como analisar, por meio da presente exceção de pré-executividade, sua ocorrência.

De igual modo, quanto aos argumentos de que o excipiente não é o responsável pelos danos ambientais ocorridos em sua propriedade, eis que “sofreu uma invasão coletiva organizada”, infere-se que os documentos acostados às fls. 43/44 não se mostram suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Com efeito, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. [...] 2. A exceção de pré-executividade é inadmissível se a matéria necessita de dilação probatória. [...] 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1381775 / PR – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – T3 - TERCEIRA TURMA - DJe 28/06/2013) [sem destaque original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...] 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (EDcl no AgRg no REsp 1217385 / SP – Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES – T1 - PRIMEIRA TURMA - DJe 19/04/2013) [sem destaque no original].

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade interposta, eis que as matérias sustentadas necessitam de dilação probatória, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Intime-se.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre corte de Justiça, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

(TJ-MT 1016824-05.2021.811.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 28/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Extrai-se das razões recursais do agravante, em resumo, busca discutir a lavratura do auto de infração no 129701, sem, contudo trazer provas pré-constituídas.

É notório que a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, na qual não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023